Tribunal: TJDFT
Processo: 0160692-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. PROVA PERICIAL ESSENCIAL. DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELA PARTE INTERESSADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação pela autora de matérias e formulação de pedido nas razões recursais, não ventilados na inicial configura inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso nessa parte.
2. A desistência, pela própria parte interessada, de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia, que, inclusive, deu causa à cassação da sentença anteriormente proferida, não invalida nem obsta o reconhecimento pelo julgador das demais provas regularmente produzidas e juntadas aos autos.
3. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre as doenças que ensejaram a sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou.
4. Não comprovada a relação de causa e efeito entre as doenças que acometem o servidor e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida em parte e não provida. Unânime.